Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDENCIA DA LEI 9.514/97. INADIMPLENCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES. DESCABIMENTO. TEMA 1.095 DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A concessão do efeito suspensivo nas hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, deve ser direcionada por meio de pedido ao Tribunal ou ao Relator, mediante o declínio dos fundamentos do requerimento.
2. A compra de imóvel com alienação fiduciária submete-se ao regramento estabelecido pela Lei n. 9.514/97.
3. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
4. A Lei n. 9.514/1997 não prevê a possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel, mas estabelece o procedimento para fins de consolidação da posse plena em favor do credor, com a possibilidade de venda do imóvel em leilão, na hipótese de mora do fiduciante (art. 26 e seguintes).
5. O Tema 1.095 do STJ fixou a seguinte tese: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”
6. A Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica aos contratos celebrados antes de sua vigência.
4. O pedido de suspensão das obrigações contratuais não encontra respaldo legal, e o fato de se tratar de bem imóvel adquirido mediante licitação pública, impõe observância às normas de regência, notadamente por se tratar de contratação com ente público.
5. Após o encerramento da instrução probatória, o juiz da causa apreciará o direito envolvido, apuração da culpa e as penalidades aplicáveis em razão da inadimplência.
6. Negou-se provimento ao recurso.